Tribunal: TCU
Processo: 017.956/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no item 9.1.1 do Acórdão 986/2020-Plenário, TC 018.268/2018-8, que trata de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef

Inteiro teor:
Acórdão 12711/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada em razão da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 986/2020-TCU-Plenário , de apuração do débito decorrente do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Jupi/PE; Considerando que, por meio do Acórdão 1039/2022-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal excluiu da relação processual Adalberto Teixeira Filho, à época, prefeito do Município de Jupi/PE, atualmente falecido, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, julgou irregulares as contas de Monteiro e Monteiro Advogados Associados, condenando o referido escritório advocatício a ressarcir ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação importância indevidamente recebida a título de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundef, bem como a recolher sanção pecuniária ao Tesouro Nacional; Considerando que, inconformado, o escritório de advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados opôs embargos de declaração ao Acórdão 1039/2022-TCU-Primeira Câmara , em que busca o reconhecimento da legitimidade do recebimento dos honorários advocatícios; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, na esteira do decidido pelo STF, o TCU passou a consentir pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); Considerando que, ao reexaminar o processo à luz do decidido na ADPF 528, a então Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, após analisar documentação apresentada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, verificou que os juros moratórios incidentes sobre os precatórios devidos pela União somam valores superiores aos dos honorários advocatícios pagos pelo município; Considerando que, de acordo a posição manifestada pelo STF no julgamento da ADPF 528, especificamente no que tange aos honorários advocatícios, os juros de mora advindos dos precatórios do Fundef não integram aquele fundo, pertencendo, em vez disso, ao município vencedor da ação judicial, o que afasta a competência deste Tribunal para fiscalizar sua aplicação; Considerando que, na sessão plenária de 19/7/2023, por intermédio do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o TCU deliberou por tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , que determinou a constituição de processos TCE pagos com recursos oriundos precatórios do Fundeb; Considerando que, ao decidir processos de TCE que versavam sobre pagamento de precatórios com recursos do Fundeb, os Acórdãos 10.387/2022 e 1.129/2023, ambos da 1a Câmara; e 684/2023 e 884/2023, ambos do Plenário, arquivaram os respectivos processos, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular dos processos; Considerando que as circunstâncias do caso ora apreciado apresentam certa similaridade com as das numerosas TCEs arquivadas após citações, em reconhecimento à prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, na medida em que, em ambas as situações, a conclusão de ausência de dano e o subsequente arquivamento decorreu de entendimentos firmados pelo STF; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial concluiu, à luz dos critérios estabelecidos pelo STF na ADPF 528, que a utilização de recursos de precatórios do Fundef para pagamento de honorários advocatícios não configurou prejuízo ao Erário e propôs arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, assim como na grande maioria dos processos com o mesmo objeto já trazidos à apreciação da Primeira Câmara, o Ministério Público junto ao TCU propõe o arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos; Considerando a possibilidade de ocorrência de outras irregularidades, que seriam de competência do Tribunal de Contas local; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes da Unidade Técnica e do Ministério Público, acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em tornar insubsistente o Acórdão 1039/2022-TCU-Primeira Câmara , determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, considerar prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Escritório Monteiro e Monteiro Advogados ao referido acórdão, por perda de objeto, e dar ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.956/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto Teixeira Filho - falecido (XXX.178.924-XX); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90). 1.2. Órgão: Prefeitura de Jupi/PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Roberto Webster Barbalho (25006/OAB-PE) e Bruno Romero Pedrosa Monteiro (11338/OAB-PE), representando Monteiro e Monteiro Advogados Associados. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.